Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-75.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001213-75.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), GABRIEL SILVA GUIMARAES - CPF: 061.232.741-80 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DA SILVA - CPF: 049.783.641-67 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DO CARMO FERRIOTTO - CPF: 062.110.611-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1.
ALMEJADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
- INVIABILIDADE - SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E
MODUS OPERANDI
UTILIZADO - 2.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. Estando o paciente segregado provisoriamente durante todo o curso da ação penal e, remanescendo intactas as circunstâncias que autorizaram a prisão preventiva, soa ilógico conceder-lhes o
status libertatis
, sobretudo depois do advento da sentença condenatória.

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das m
ed
idas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Wagner Ricci Da Silva, em favor de
Gabriel Silva Guimaraes
,

apontando como coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que, na
sentença
condenatória lavrada nos autos da Ação Penal PJe 1000669-21.2021.8.11.0098, a qual imputou ao paciente a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, também
manteve a prisão preventiva, negando-lhe, portanto, o direito de recorrer em liberdade, a seu ver, ilegal e injustamente
.

Segundo a inicial,
“(...) a Juíza prolatora da sentença, ao negar o direito de apelar em liberdade, taxativamente,
deixou de motivar e fundamentar acerca da necessidade da custódia cautelar
, indicando simplesmente a garantia da ordem pública e a permanência na prisão durante a instrução criminal”
(id. 116335491).

Assenta ainda que o paciente, se solto, não representará perigo à sociedade, pois este “
possui endereço certo, ocupação lícita, comprovados nos autos e radicado na cidade de Pontes e Lacerda- MT, há longos anos. (...) Assim, não sendo definitiva a decisão condenatória, somente se admite que não recorra em liberdade quem se enquadre nos casos excepcionais previstos pela lei, após o reconhecimento desta situação por decisão judicial fundamentada e motivada independentemente da gravidade do fato imputado.”
(id. 116335491).

Assim, o firmatário do remédio heroico postula a concessão liminar da ordem para
relaxar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas
, e a confirmação da liminar concedida no mérito da ação mandamental, restituindo-se em definitivo o
status libertatis
deste.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 116639975).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 117955484).

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dr. José de Medeiros, é pela
denegação
da ordem pretendida, consoante entendimento assim sumariado:

“
Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas – Alegação de que não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP e que não restou demonstrado o periculum libertatis – Improcedência – Paciente preso portando 47.875 kg de maconha – Droga que possui alto poder viciante e nocivo à saúde dos usuários – Modus operandi que indica a experiência criminosa do paciente – Crime praticado em coautoria com outros dois agentes – Gravidade concreta do delito configurada – Fixação do regime fechado na sentença - Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública - Pela denegação da ordem
” (id. 119041996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o juízo de origem ao condenar
Gabriel Silva Guimaraes
, ora paciente ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), também negou-lhe ao direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:

“(...)Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, vez que
além de os acusados terem
permanecidos presos durante toda a instrução processual
,
a
custódia é um dos efeitos da condenação, principalmente nestes casos em que fora fixado o regime
inicial de cumprimento de pena no fechado
. E ainda,
é verificada a necessidade da segregação cautelar para a
garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP, que visa acautelar o meio social ante a gravidade em concreto das condutas perpetradas, eis que os acusados transportavam entorpecentes com um modus operandi muito articulado, tendo até mesmo rota de tráfego, envolvimento de pelo menos 5 (cinco) pessoas, com dedicação às atividades criminosas já reconhecida nos autos, inclusive com dois dos condenados com apontamentos criminais em tramite.

Bem assim,
valeram-se de um modus operandi muito articulado, tendo até mesmo rota de tráfego
, inclusive reitero aqui como razões de decidir os pontos anotados para o afastamento do tráfico privilegiado.
Enfim, tudo o que mostra que os acusados são efetivamente dedicados às atividades criminosas
, principalmente porque este engendramento exige conhecimento, articulação, próprios de pessoas dedicadas às atividades criminosas.

Se não bastasse,
ressalto que a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou massa bruta de
47.875Kg
(quarenta e sete quilos e oitocentos e setenta e cinco gramas), distribuídos em 96 (noventa e seis) invólucros
, dissimulados em sacos de entorpecentes, e se trata de
Maconha
, substância de alto poder viciante e lesivo à saúde pública, que atinge a ordem pública.

Em verdade, cotejando as circunstâncias fáticas dos autos, estas indicam, concretamente, a
necessidade da manutenção da custódia
, medida extrema que é, como sendo a única recomendável ao caso vertente, não se mostrando adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais,
os réus permaneceram presos durante todo o processo, não havendo alteração fática benéfica
, pelo contrário, as dúvidas se transmudaram em certezas conforme expedindo neste édito condenatório, nesse sentido: (...)

Ante o exposto, se mostrando evidentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantenho a prisão preventiva dos condenados GABRIEL SILVA GUIMARÃES, THIAGO DO CARMO FERRIOTO E CLEITON DA SILVA, devidamente qualificados, por estes e por seus próprios fundamentos”
(id. 116335496).

Pois bem, malgrado se defenda inexistir fundamento válido para a manutenção da prisão preventiva, dessume-se o contrário do
decisum
impugnado, porquanto foi apontado a
persistência dos requisitos legais autorizadores da custódia extremada
, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, calcada na garantia
da ordem pública
,
ante a gravidade em concreto das condutas perpetradas consistente no
modus operandi
muito articulado para o transporte do entorpecente por parte do paciente e demais acusados,
e a elevada quantidade de droga apreendida
, 47.875Kg (quarenta e sete quilos e oitocentos e setenta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 96 (noventa e seis) invólucros.

É necessário pontuar, desde logo, que a
grande quantidade de droga constitui fundamento suficiente
para a mantença da prisão cautelar do paciente.

A propósito, estabelece o
enunciado n. 25
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Com efeito, a decisão que manteve prisão preventiva, utilizando como fundamento o risco à ordem pública, devido à gravidade concreta do delito se mostrou idônea e adequada à hipótese em apreço.

Para além disso, não se desconsidera
que o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e que não foi demonstrado, para além da sentença, novos fatos que autorizassem a liberdade aqui pleiteada.

Nessa intelecção, Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
“manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 604707/ SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 26.04.2021).

Em situações análogas, já se manifestou este e Sodalício:

“(...)
não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal.
“Não há lógica em permitir que o réu, preso durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 28/08/2008).
(N.U 0003249-86.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)
.

Em verdade, seria um verdadeiro contrassenso permitir recorrer em liberdade o réu que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória.

Logo, pela permanência dos requisitos legais da medida extremada e por decorrência lógica da manutenção do regime inicial de cumprimento de pena no mais gravoso, fica, automaticamente,
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
, porquanto inadequadas e insuficientes.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
[...]
NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. [...] NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA [...]. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO [...] MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
[...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal [...]
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada [...] na garantia da ordem pública [...].
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
[...]. Na hipótese dos autos, verifica-se a
necessidade da prisão preventiva da paciente diante da persistência dos fundamentos da custódia antecipada
[...]
” (STJ, HC 625.429/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

“(...)
Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas
.”
(TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

Logo, por estar alicerçada em fundamentos idôneos, não há que se falar em ilegalidade da custódia cautelar, sendo defeso restituir ao paciente o pretendido
status libertatis
para recorrer do edito condenatório.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de Gabriel Silva Guimaraes, por entender que, no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022